Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-43.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017868-43.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHONATA GOMES DA SILVA - CPF: 609.427.953-00 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), PRISCILA BUENO - CPF: 789.625.282-15 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS. RECALCITRÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dano moral configurado. Hipótese em que o quadro fático-probatório evidencia a recalcitrância da empresa ante as malsucedidas tentativas administrativas.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial para:

“[...]

CONDENAR a parte Ré na restituição integral, na forma simples, do valor de R$ 203,36 devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a contar da data do pagamento (08/08/2022).

[...]”

O móvel recursal é a condenação da empresa em danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017868-43.2023.8.11.0015

Polo Ativo

JHONATA GOMES DA SILVA

Polo Passivo

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entregar o produto adquirido se incide o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narra a parte Autora que em 08/08/2022 efetuou uma compra no valor total de R$ 203,36 (id. 122509095, p. 01) contendo os seguintes itens: i) chinelo Raider infantil Naruto por R$ 62,99; ii) meia masculina por R$ 32,39; iii) chinelo Havaianas por R$ 44,99 e iv) chinelo Raider infantil Naruto por R$ 62,99 a qual foi cancelada pois, ambos os chinelos do Naruto não tinham a numeração correta. Houve nova cobrança (id. 122509095, p. 02) dos produtos remanescentes que totalizaram R$ 85,98.

Consta no id. 122508277 uma conversa mantida via
WhatsApp
entre 12 e 13/08/2022 onde a parte Autora questiona o reembolso afirmando que já houve o cancelamento da compra enquanto recebe a resposta de que ainda seria necessário efetuar o cancelamento, pois no dia dos fatos a parte Autora não teria aguardado a realização dos procedimentos.

A título de
dano material
é devida a restituição simples do valor pago, ou seja, R$ 203,36. O caso concreto não se amolda nas hipóteses do art. 42, parágrafo único do CDC ou do art. 940 do CC. Em complemento a correção monetária deverá se dar pelo INPC e não pelo IPCA-E como pretende a parte Requerente.

Os
danos morais
não se revelam presentes no caso concreto. Ainda que a parte Autora não tenha sido restituída dos valores pagos não foram demonstrados nos autos que a retenção em si tenha comprometido o sustento da parte Autora a qual já será suficientemente ressarcida pela correção monetária.

[...]”

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

Como delineado pelo juízo
a quo
, o caso versa sobre a não entrega de produto, sem a devolução dos valores.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução nem devolução da quantia, inclusive com reclamações via PROCON, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Assim, pelas malsucedidas tentativas administrativas, restam configurados os elementos para ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, considerando a extensão e o importe do bem envolvido.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024